Tribunal: STM
Processo: 7001039-17.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO EM PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. A apresentação de documento falso em processo para obtenção de Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador compromete a lisura da atividade realizada pelo Exército, implicando a prática de delito contra a Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, o que atrai a competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito, não havendo que se falar em subsunção dos fatos ao disposto na Súmula Vinculante nº 36. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001039-17.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DENILTON DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PROFERIDA NOS AUTOS
DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000004-36.2023.7.06.0006, QUE, COM
FUNDAMENTO NO ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 9º,
INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ART. 30, INCISO I-
B, DA LEI Nº 8.457/1992 (LEI DE ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO), REJEITOU A ARGUIÇÃO MINISTERIAL DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR SUPOSTO CRIME
ENVOLVENDO O CIVIL DENILTON DA SILVA SANTIAGO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001039-17.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DENILTON DA SILVA SANTIAGO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO EM PROCESSO
PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
A apresentação de documento falso em processo para obtenção de Certificado
de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador compromete a
lisura da atividade realizada pelo Exército, implicando a prática de delito contra
a Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código
Penal Militar, o que atrai a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito, não havendo que se falar em subsunção
dos fatos ao disposto na Súmula Vinculante nº 36.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e em negar-lhe provimento para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão do Juízo de Primeira Instância, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000004-36.2023.7.06.0006, que, com fundamento no art. 124 da
Constituição Federal, no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, e no art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), rejeitou a
arguição ministerial de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
suposto crime envolvendo o civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, nos
termos do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, interposto pelo
Ministério Público Militar, com fulcro no art. 146 do Código de Processo Penal Militar,
contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar – nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000004-
36.2023.7.06.0006 –, que, com fundamento no art. 124 da Constituição Federal, no art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar e no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992
(Lei de Organização da Justiça Militar da União), rejeitou a arguição ministerial de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar suposto crime envolvendo
o civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO.
O Inquérito Policial Militar – instaurado por meio da Portaria nº 01/IPM, EB:
64452.004597/2022-40, de 28 de setembro de 2022, expedida pelo Chefe do 6º Depósito de
Suprimento (processo 7000004-36.2023.7.06.0006/BA, evento 1, INQ1) – visa a apurar
suposta prática de crime militar consistente na falsificação do Laudo Psicológico
apresentado, perante o 6º Depósito de Suprimento do Exército, no processo de obtenção do
Certificado de Registro de Atirador Desportivo em favor do civil DENILTON DA SILVA
SANTIAGO.
Ao ter vista dos autos do Inquérito Policial Militar, o Ministério Público Militar
suscitou a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a questão, nos
termos dos arts. 146 e 398 do Código de Processo Penal Militar, requerendo a remessa do
feito à Justiça Federal comum. Argumentou, para tanto, que “a expedição de Certificado de
Registro de Arma de Fogo e demais documentos correlatos à atividade de Atirador
Desportivo (CACs), embora emitidos pelo Exército, atingem bens e serviços de cunho
administrativo e não militar” (processo 7000004-36.2023.7.06.0006/BA, evento 51,
PED_DECLINA_COMPET1).
Em 20 de novembro de 2023, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, Dra. SHEYLA COSTA BASTOS DIAS,
indeferiu o pleito ministerial e declarou a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o fato objeto do Inquérito Policial Militar nº 7000004-36.2023.7.06.0006,
com fulcro no art. 124 da Constituição Federal, no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código
Penal Militar e no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização da Justiça
Militar da União) (processo 7000004-36.2023.7.06.0006/BA, evento 55, DEC1).
Nesse sentido, destacou:
“[...] não restam dúvidas de que o fato objeto do presente Inquérito Policial Militar, no caso a
falsificação do Laudo Psicológico para a obtenção do Certificado de Registro de Atirador
Desportivo para civil, no âmbito do 28º Batalhão de Caçadores, cujo indícios de autoria
apontam para civis, enquadra-se perfeitamente como CRIME MILITAR, uma vez que o crime
atenta contra à Administração Militar, com base no Art. 9º, inciso III, letra ‘a’, do CPM.”
Intimado em 28 de novembro de 2023 (eventos 56 e 57 do processo nº
7000004-36.2023.7.06.0006), o representante do Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, na mesma data, o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma da
referida Decisão (processo 7000004-36.2023.7.06.0006/BA, evento 58, RecIno2).
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Parquet Militar requer a cassação da Decisão hostilizada de
modo que se declare a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal comum.
Argumenta, para tanto, que “a expedição por parte do Exército de documentos
concernentes a postulantes a CACs, além de possuírem natureza civil, não está inclusa nas
atribuições constitucionais e/ou funções típicas das Forças Armadas, sendo serviço anômalo
de natureza administrativa”. Ressalta que o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal
Militar refere-se a “atividades originárias, típicas e afetas ao regular procedimento e
finalidades das Forças Armadas”, motivo pelo qual não tem incidência ao caso concreto.
Assim, sustenta “a inexistência de situação fática configuradora de crime militar, haja vista,
nenhum dos interesses que explicam a existência da Justiça Militar Federal é bastante a
fundamentar o julgamento de civil por prática de uso de documento falso para expedição de
Certificado de Registro de CAC”.
Por fim, o Ministério Público Militar alega que a manutenção da Decisão que
reconhece a competência desta Justiça Especializada necessariamente implicará impugnação
perante o Supremo Tribunal Federal, tornando o feito fadado à prescrição (processo
7000004-36.2023.7.06.0006/BA, evento 62, RAZRECUR1).
Em juízo de retratação, foi mantida a Decisão ora atacada e determinado o
encaminhamento dos autos a este Tribunal (processo 7000004-36.2023.7.06.0006/BA,
evento 63, DEC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento e não provimento do presente
Recurso, de modo a manter a Decisão hostilizada e, assim, firmar a competência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento do feito (processo 7001039-
17.2023.7.00.0000/STM, evento 6, PARECER 1).
Em Despacho de 15 de abril de 2024, chamei o feito à ordem, nos termos do art.
13, incisos I e II, do Regimento Interno deste Tribunal, e determinei que os autos fossem
remetidos à Primeira Instância, a fim de que, com fulcro no art. 519, caput e parágrafo único,
do Código de Processo Penal Militar, fosse aberta vista ao Indiciado DENILTON DA SILVA
SANTIAGO, civil, para constituição de Defesa e apresentação de Contrarrazões recursais
(processo 7001039-17.2023.7.00.0000/STM, evento 10, DESP1).
Em 17 de junho de 2024, tendo em vista a informação prestada pelo Juízo da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar de que o Oficial de Justiça não conseguiu
intimar o Civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO para que constituísse Advogado
(processo 7001039-17.2023.7.00.0000/STM, evento 13, CERT2, evento 13, DESP3,
e evento 19, OFIC1), determinei que os presentes autos fossem remetidos à Defensoria
Pública da União para que passasse a atuar no feito e a representar o aludido Civil, de modo
que lhe fosse assegurado o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa (processo 7001039-
17.2023.7.00.0000/STM, evento 15, DESPADEC1).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer a reforma da Decisão
recorrida. Nesse sentido, ao subscrever as Razões apresentadas pelo Ministério Público
Militar, ressalta que a emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo envolve “bens e
serviços de natureza administrativa, e não militar”, “o que reforça a necessidade de tais
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

casos serem julgados pela Justiça Federal [comum]”, e não pela Justiça Militar da União.
Nesse sentido, invoca a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 (processo 7001039-
17.2023.7.00.0000/STM, evento 21, CONTRAZ1).
Novamente instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, reiterou os termos
de sua manifestação anterior (processo 7001039-17.2023.7.00.0000/STM, evento 6,
PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, nos
termos do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, interposto pelo
Ministério Público Militar, com fulcro no art. 146 do Código de Processo Penal Militar,
contra a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar – nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000004-
36.2023.7.06.0006 –, que, com fundamento no art. 124 da Constituição Federal, no art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar e no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992
(Lei de Organização da Justiça Militar da União), rejeitou a arguição ministerial de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar suposto crime envolvendo
o civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO.
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar requer a cassação da
Decisão hostilizada, de modo que se declare a incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal. Nesse sentido,
argumenta que o fato objeto dos autos não está relacionado às funções típicas das Forças
Armadas, o que afasta seu enquadramento ao art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal
Militar. Ademais, alega que a manutenção da Decisão que reconhece a competência desta
Justiça Especializada tende a tornar o feito fadado à prescrição (processo 7000004-
36.2023.7.06.0006/BA, evento 62, RAZRECUR1).
Consoante se observa dos autos, o Inquérito Policial Militar foi instaurado por
haver indícios de falsificação do Laudo Psicológico que foi apresentado perante o 6º
Depósito de Suprimento do Exército, no processo de obtenção do Certificado de Registro de
Atirador Desportivo em favor do civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO. Assim, a questão
que ora se debate refere-se à competência para o processamento e julgamento do feito: se é
da Justiça Militar da União ou da Justiça Federal.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art.
124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes definidos em lei, no Código Penal Militar e na legislação correlata,
como se pode observar:
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte,
além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis,
delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas
condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no
Código Penal Militar, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de
extensão inserida no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
Dessa forma, – diferentemente do que ocorre em relação à Justiça Militar
estadual, em que a própria Constituição foi expressa em excluir sua competência para
processar e julgar civis – à Justiça Militar da União não cabe julgar somente os integrantes
das Forças Armadas, mas todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na
legislação penal castrense, incluindo os civis.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que
trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de
paz, um delito penal deva ser considerado como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais os civis podem ser
considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa dos incisos I e III do
referido dispositivo legal:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público
das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior. [Grifos nossos.]
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a
competência foi estabelecida em razão da matéria. Assim, independentemente de o sujeito
ativo ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares, pondo em risco
bens jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e, consequentemente, para
o cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional
democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores
da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por
conseguinte, não há como se negar ser da Justiça Militar da União a competência de garantir
a manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo
não provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos
quartéis.
Na verdade, a competência desta jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou interesse
vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o sujeito ativo do
delito seja civil. Afinal, como visto, a Justiça Castrense não encontra sua razão de ser no fato
de julgar militares, mas, sim, nos bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da
conjugação entre o art. 124 da Constituição Federal e o art. 9º, incisos I e III, do Código
Penal Militar.
No caso em análise, como visto, o civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO
está sendo investigado em razão da apresentação de um documento supostamente falso à
Administração Militar, mais especificamente ao 6º Depósito de Suprimento do Exército, em
processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador).
Nesse ponto, é importante observar que o Estatuto do Desarmamento (Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003), ao regulamentar o disposto no art. 21, inciso VI, da
Constituição Federal, atribuiu ao Exército Brasileiro, e não à Polícia Federal, a atribuição de
“autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o
comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de
trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores” (art. 24).
E não há como entender que o legislador assim dispôs por mero acaso. Afinal,
tais atribuições estão, sim, intrinsecamente relacionadas à missão constitucional das Forças
Armadas. Tendo em vista que, conforme disposto no art. 142, caput, da Constituição Federal,
elas se destinam “à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa
de qualquer destes, da lei e da ordem”, nada mais natural que tenham a responsabilidade pela
atividade fiscalizatória referente a armamentos e produtos correlatos de uso restrito.
Estas atribuições de fiscalizar o comércio de material bélico (art. 21, inciso VI,
da Constituição Federal) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento possui alta relevância,
estando afetas à política nacional de controle de armas com potencial lesivo elevado e,
consequentemente, à prevenção de seu comércio em organizações criminosas, o que, por
certo, está imbrincado à destinação constitucional das Forças Armadas. Entender de forma
diversa significaria negar a elas os instrumentos necessários ao exercício pleno de sua
missão.
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, uma vez que as atribuições do Exército referentes ao registro e ao
porte de armas de fogo estão diretamente afetas à atividade-fim das Forças Armadas, torna-se
imperativo reconhecer que, no momento em que alguém apresenta documento falso em
processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador) e, assim, atinge a lisura da atividade realizada pelo Exército, está,
invariavelmente, praticando delito contra a Administração Militar, em perfeita subsunção ao
supratranscrito art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.
E não há como ser diferente. A suposta conduta delituosa ora em tela –
apresentação de documento falso para a obtenção do Certificado de Registro de Atirador
Desportivo – tem o potencial de comprometer a lisura dos cadastros mantidos pelo Exército,
afetando, assim, além da segurança, o funcionamento e a respeitabilidade da Instituição
Militar. Trata-se, portanto, de crime militar, a ser processado e julgado pela Justiça Militar da
União.
Nesse sentido, cumpre observar os seguintes julgados desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE
ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL.
FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO
Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui
ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo de
uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de armas de fogo para colecionador,
atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em face da
própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita relação de tal atividade
fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para
considerar a conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar. Incabível a
pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante
nº 36 do Supremo Tribunal Federal. O entendimento sumulado se refere especificamente à
falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais
Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou
declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à
administração militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de
arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta, evidentemente,
compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer
uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência da
Justiça Castrense para julgar o feito. Desprovimento do Recurso. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000489-56.2022.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2022,
Data de Publicação: 13/12/2022).
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA
PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO
E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Caso em que o agente, em tese,
anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo TERRAMAREAR,
em seu processo de concessão de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador), no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º
Batalhão de Caçadores. O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”,
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM), em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça
Especializada Castrense. O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos
controlados, possui atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que inclui “o registro e a concessão de porte de trânsito de
arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores”. A conduta de apresentar
documento falso ao Exército Brasileiro em processo para obtenção de Certificado de Registro
de CAC, atinge a lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços. A
ação perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé
pública por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição
Militar, comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro. Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso, previsto no
Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o
suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar,
bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Recurso
Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000679-82.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação:
19/12/2023).
No presente caso, tendo em vista a suspeita de que, no processo de obtenção do
Certificado de Registro de Atirador Desportivo em favor do civil DENILTON DA SILVA
SANTIAGO, tenha sido apresentado falso Laudo Psicológico perante o 6º Depósito de
Suprimento do Exército, imperativo considerar que, em tese, foram atingidos diretamente
interesses caros ao Exército Brasileiro, o que faz com que a conduta ora em tela seja
entendida como suposto crime previsto na legislação penal militar, apta, portanto, a atrair a
competência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando sugere a necessidade de aplicação da
Súmula Vinculante nº 36 ao caso.
De fato, nesse Enunciado, a Corte Suprema firmou o entendimento de que a
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro ou da Carteira de Habilitação de Amador,
ainda que expedidas pela Marinha do Brasil, não atenta contra a ordem administrativa militar
e, assim, atrai a competência da Justiça Federal, e não da Justiça Militar da União.
Trata-se de situação diferente daquela que ora se analisa, em que a falsidade
ocorreu em relação a documento necessário à obtenção de Certificado de Registro de Atirador
Desportivo. A conduta suspostamente perpetrada pelo Recorrido, como visto, compromete a
credibilidade da essencial atribuição do Exército de fiscalizar atividades referentes a
armamentos e produtos correlatos de uso restrito. Por conseguinte, torna-se incabível uma
interpretação extensiva do aludido entendimento sumulado a fim de se retirar desta Justiça
Especializada a competência para processar e julgar o feito.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. COMPETÊNCIA.
CERTIFICADO DE REGISTRO. DECLARAÇÃO FALSA. INCOMPETÊNCIA DA JMU.
INDEFERIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO JUIZ TOGADO.
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A”. CRIME CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457 de 1992, define que caberá ao Juiz
Federal da JMU julgar, monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto
ou não com militares. A Constituição Federal em seu art. 124 determina que compete à Justiça
Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 9º, inciso III,
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “a”, do Código Penal Militar define que infrações cometidas por civis contra a ordem
administrativa castrense são crimes militares. Declaração falsa em documento de Declaração
de Idoneidade para fins de revalidação do certificado de registro ofende a ordem
administrativa militar, uma vez que é perante o Exército que ocorre todo o processo e a
apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro. Afastada a aplicação
da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que o entendimento sumulado trata de
casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR
(Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais
possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro). O CR é documento que afeta
atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço de controle de fiscalização de
produtos controlados. Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000332-83.2022.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 09/03/2023, Data de Publicação:
28/03/2023).
Diante de todas essas considerações, imperativo considerar que a falsidade de
Laudo Psicológico em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC
(Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) atinge diretamente interesses caros ao
Exército Brasileiro, o que faz com que seja considerada suposto crime previsto na legislação
penal militar, apto, portanto, a atrair a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito.
O argumento do Ministério Público Militar, no sentido de que a manutenção da
Decisão que reconhece a competência desta Justiça Especializada implicaria impugnação
perante o Supremo Tribunal Federal e, assim, tornaria o feito fadado à prescrição, é
absolutamente inócuo. Ora, a partir do momento em que o Tribunal entende que é da Justiça
Militar a competência para o processamento e julgamento do feito e que fundamenta esse
entendimento – como ocorreu até aqui –, é inaceitável que julgue de forma diversa de suas
convicções apenas a fim de evitar eventual prescrição. Como se sabe, a competência que ora
se analisa é matéria de ordem pública; não pode ser fraudulentamente modificada dessa
forma.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para manter íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão do Juízo de Primeira Instância, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000004-36.2023.7.06.0006, que, com fundamento no art. 124 da
Constituição Federal, no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar e no art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), rejeitou a
arguição ministerial de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
suposto crime envolvendo o civil DENILTON DA SILVA SANTIAGO.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365484v5 e do código CRC 1840c98d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2024, às 14:46:53
7001039-17.2023.7.00.0000
40001365484 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR